Tribunal: TJES
Processo: 0009000-22.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009000-22.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM MACHADO FLORENCIO e outros (3)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelações criminais. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado. Artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, do Código Penal. Alegação de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Soberania dos veredictos. Dosimetria da pena. Circunstâncias judiciais negativamente valoradas. Fundamentação idônea. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Apelações interpostas por FELIPE RAMPINELLI CAMPOS, GABRIEL CAMPISTA JACONI e WILLIAM MACHADO FLORÊNCIO contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vila Velha/ES, que os condenou pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, do Código Penal, às penas de 16 (dezesseis) anos de reclusão para FELIPE e GABRIEL, e 18 (dezoito) anos de reclusão para WILLIAM, todos em regime inicial fechado. A defesa sustentou nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos, bem como requereu a revisão da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão do Conselho de Sentença mostrou-se manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal; e (ii) saber se houve ilegalidade ou fundamentação inidônea na valoração negativa das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, apta a justificar a redução das penas impostas.

III. Razões de decidir

3. A anulação de julgamento proferido pelo Tribunal do Júri constitui medida excepcional, admissível apenas quando o veredicto se revelar absolutamente dissociado do conjunto probatório. Existindo versão acusatória plausível e minimamente amparada pelas provas produzidas sob contraditório judicial, impõe-se a preservação da soberania dos veredictos.

Os depoimentos prestados em plenário, inclusive por testemunhas civis e policiais, somados às interceptações telefônicas e cartas apreendidas, forneceram suporte probatório suficiente à conclusão adotada pelo Conselho de Sentença quanto à atuação coordenada dos acusados na execução do delito.

A eventual retratação parcial de testemunhas em juízo não invalida automaticamente o veredicto popular, especialmente em crimes relacionados à criminalidade organizada e ao tráfico de drogas, contexto em que alterações de versões podem decorrer de temor ou intimidação.

Os depoimentos de policiais civis responsáveis pela investigação constituem meio probatório válido quando submetidos ao contraditório judicial e harmônicos com os demais elementos constantes dos autos, inexistindo impedimento legal à sua utilização para formação da convicção dos jurados.

A valoração negativa da culpabilidade mostrou-se adequadamente fundamentada diante das circunstâncias concretas do delito, consistentes na relevante contribuição logística de FELIPE para execução e fuga do executor, na extrema violência empregada por GABRIEL mediante inúmeros disparos contra a vítima e na posição de liderança exercida por WILLIAM ao deliberar a execução.

A exasperação da pena-base em razão dos antecedentes, conduta social, personalidade e consequências do crime revelou-se idônea, diante da existência de histórico delitivo, envolvimento com atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas, frieza na execução e supressão da vida de vítima jovem, com apenas vinte anos de idade.

Inexistente bis in idem entre antecedentes e conduta social, por se tratarem de vetoriais autônomas previstas no artigo 59 do Código Penal.

Não evidenciada ilegalidade, desproporcionalidade ou fundamentação inidônea na dosimetria da pena, impõe-se a manutenção integral da sentença condenatória.

IV. Dispositivo

11. Recursos desprovidos. Sentença mantida integralmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Criminais interpostas por FELIPE RAMPINELLI CAMPOS, GABRIEL CAMPISTA JACONI e WILLIAM MACHADO FLORÊNCIO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha/ES – Tribunal do Júri, que, em observância à soberania dos veredictos, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os acusados nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, do Código Penal, em razão do homicídio consumado de Mateus Jerônimo de Souza, ocorrido em 09/03/2020, em via pública do Bairro Divino Espírito Santo, naquele Município.

Nas razões recursais de FELIPE RAMPINELLI CAMPOS, GABRIEL CAMPISTA JACONI e WILLIAM MACHADO FLORÊNCIO, os recorrentes sustentam, preliminarmente, que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, nos termos do artigo 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

Alegam inexistir prova judicializada segura apta a demonstrar a autoria delitiva, afirmando que as imputações formuladas na fase inquisitorial não teriam sido confirmadas em juízo.

Aduzem que testemunhas ouvidas judicialmente deixaram de ratificar as declarações anteriormente prestadas perante a autoridade policial e que determinada testemunha teria afirmado em juízo haver reproduzido informações sugeridas por policiais responsáveis pela investigação, comprometendo a espontaneidade e credibilidade dos relatos inquisitoriais.

Sustentam, ainda, que os depoimentos prestados pelos policiais civis responsáveis pela investigação consistiriam em relatos indiretos, desacompanhados de elementos autônomos de corroboração, circunstância que inviabilizaria condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais ou testemunhos de ouvir dizer.

Defendem que a condenação estaria baseada em prova frágil, contraditória e desprovida de confirmação sob o crivo do contraditório judicial, razão pela qual requerem a cassação do julgamento e submissão dos recorrentes a novo júri.

Invocam precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de pronúncia ou condenação fundada exclusivamente em elementos inquisitoriais não confirmados em juízo, bem como acerca da hipótese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Subsidiariamente, requerem a reforma da dosimetria da pena, sustentando ausência de fundamentação concreta para exasperação da pena-base.

Argumentam que a culpabilidade foi negativamente valorada mediante utilização de elementos inerentes ao próprio tipo penal, sem demonstração de especial intensidade do dolo ou reprovabilidade superior à ordinária.

Alegam que os antecedentes foram valorados negativamente sem indicação específica de condenações transitadas em julgado aptas a caracterizar maus antecedentes.

Sustentam que a conduta social foi indevidamente desabonada mediante expressões genéricas relacionadas a suposto envolvimento com atividades ilícitas, em evidente bis in idem com a vetorial antecedentes.

Aduzem, ainda, contradição na análise da personalidade, pois a sentença reconheceu inexistirem elementos técnicos para sua aferição, mas, simultaneamente, atribuiu aos acusados “frieza” na empreitada criminosa.

Quanto às consequências do crime, afirmam tratar-se de fundamentação inerente ao próprio delito de homicídio, não havendo circunstância excepcional apta a justificar incremento da reprimenda pelo fato de a vítima possuir vinte anos de idade. Requerem, assim, a redução das penas-base ao mínimo legal.

Ao final, postulam manifestação expressa acerca dos artigos 5º, incisos LIV, LV, LVII e XLVI, da Constituição Federal, artigos 59 e 121, §2º, do Código Penal, e artigo 593, III e §3º, do Código de Processo Penal, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões pelo não provimento dos recursos.

A Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009000-22.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAM MACHADO FLORENCIO, FELIPE RAMPINELLI CAMPOS, GABRIEL CAMPISTA JACONI, FERNANDO SANTOS BAZILEU

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518
Advogado do(a) APELANTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, insurgem-se os apelantes FELIPE RAMPINELLI CAMPOS e GABRIEL CAMPISTA JACONI contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Vila Velha/ES, que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 29, do Código Penal, às penas de 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

WILLIAM MACHADO FLORÊNCIO, por sua vez, foi condenado à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão.

A defesa sustenta, inicialmente, que a decisão do Conselho de Sentença seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao argumento de inexistir prova judicializada segura acerca da autoria e participação atribuídas aos acusados.

Subsidiariamente, pugna pela revisão da dosimetria da pena.

As teses recursais não comportam acolhimento.

A controvérsia recursal gravita, inicialmente, em torno da alegada incidência da hipótese prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

Todavia, cumpre registrar que a anulação do julgamento proferido pelo Tribunal do Júri constitui providência excepcional, admissível apenas quando o veredicto revelar-se absolutamente dissociado do conjunto probatório produzido nos autos.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que não cabe ao Tribunal togado substituir-se ao Conselho de Sentença na valoração da prova, bastando, para preservação do veredicto popular, que exista versão minimamente amparada pelo acervo probatório.

Nesse contexto, a decisão dos jurados somente poderá ser desconstituída quando manifestamente arbitrária, teratológica ou completamente divorciada das provas judicializadas, hipótese não verificada.

Ao contrário do sustentado pela defesa, o conjunto probatório apresentado em plenário revelou-se suficiente para amparar a conclusão adotada pelo Conselho de Sentença.

Conforme consignado na própria ata da sessão plenária, foram colhidos os depoimentos de testemunhas civis e policiais, dentre elas Marcela Jerônimo Pinto de Souza, Gilson Ricardo dos Santos Neto, Delegado Tarik Halabi Souki, além dos interrogatórios dos réus.

Houve, ainda, utilização de interceptações telefônicas e cartas apreendidas, cuja leitura foi expressamente requerida pelos jurados durante os debates, circunstância que evidencia relevância concreta desses elementos para formação da convicção do Conselho de Sentença.

A defesa sustenta que determinadas testemunhas deixaram de confirmar, em juízo, declarações anteriormente prestadas na fase inquisitorial.

Afirma, ainda, que uma testemunha teria relatado haver reproduzido informações sugeridas por policiais responsáveis pela investigação.

Entretanto, tal circunstância, por si só, não conduz automaticamente à invalidação do veredicto popular.

Em crimes dolosos contra a vida, especialmente aqueles relacionados à criminalidade organizada e ao tráfico de drogas, não raras vezes testemunhas alteram versões anteriormente apresentadas, seja por temor, intimidação ou receio de represálias.

A própria sentença reconheceu que a vítima possuía envolvimento com traficância de drogas, contexto que reforça a plausibilidade de retrações posteriores em juízo.

Além disso, a condenação não se apoiou exclusivamente em elementos inquisitoriais.

Os depoimentos prestados pelos policiais civis responsáveis pela investigação, embora submetidos à crítica defensiva, constituem meio probatório válido, sobretudo quando harmônicos com os demais elementos constantes dos autos.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou entendimento no sentido de que depoimentos policiais possuem aptidão probatória, inexistindo impedimento legal à sua utilização, desde que submetidos ao contraditório judicial, exatamente como ocorrido.

No caso concreto, os elementos apresentados em plenário permitiram ao Conselho de Sentença concluir pela atuação coordenada dos acusados na execução do delito, especialmente diante da dinâmica criminosa descrita pela acusação, segundo a qual GABRIEL CAMPISTA JACONI teria executado os disparos, FELIPE RAMPINELLI CAMPOS conduzido o veículo e assegurado fuga do executor, enquanto WILLIAM MACHADO FLORÊNCIO teria deliberado a execução da vítima.

A tese defensiva, em verdade, busca rediscutir a valoração da prova realizada pelos jurados, providência incompatível com soberania dos veredictos.

Existindo versão acusatória plausível e amparada em elementos submetidos ao contraditório, inviável reconhecimento de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Passo à análise da dosimetria.

A defesa sustenta nulidade da valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas à culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade e consequências do crime.

Sem razão.

Quanto à culpabilidade de FELIPE RAMPINELLI CAMPOS, a magistrada sentenciante destacou que o réu “conduziu e aguardou o executor na sua sanha criminosa, dando-lhe fuga”.

Não se trata de mera descrição neutra da conduta típica.

A atuação atribuída ao apelante revelou participação estruturalmente relevante na empreitada criminosa, assegurando logística, aproximação, evasão e sucesso da execução.

A contribuição operacional consciente para consumação do homicídio extrapola, sim, grau ordinário de participação, legitimando maior censura da conduta.

Em relação a GABRIEL CAMPISTA JACONI, a sentença consignou que o acusado efetuou inúmeros disparos contra a vítima, deixando “o corpo crivado de balas, inclusive nas costas”.

A quantidade de disparos e intensidade da violência empregada constituem circunstâncias concretas aptas a evidenciar especial reprovabilidade da conduta, autorizando valoração negativa da culpabilidade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite exasperação da pena-base quando demonstrado excesso incomum na execução do delito, especialmente diante de múltiplos disparos ou extrema violência empregada.

No tocante aos antecedentes, embora a sentença não tenha individualizado detalhadamente cada registro utilizado, verifica-se que a magistrada consignou expressamente existência de antecedentes negativos para todos os acusados.

Não houve, nas razões recursais, demonstração concreta de inexistência de condenações aptas à caracterização de maus antecedentes.

A alegação defensiva permaneceu genérica e desacompanhada de documentação apta a infirmar premissa adotada na sentença.

Quanto à conduta social, a sentença consignou que os apelantes permaneceram “à margem da comunidade”, envolvidos em atividades ilícitas e práticas delitivas relacionadas ao tráfico de drogas.

Embora a fundamentação possa revelar certa carga valorativa ampla, não se verifica ilegalidade apta a ensejar reforma, sobretudo porque contextualizada dentro do histórico criminoso evidenciado nos autos.

Não há bis in idem configurado, pois antecedentes e conduta social constituem vetoriais autônomas previstas no artigo 59 do Código Penal.

A personalidade igualmente foi valorada de forma legítima.

Embora a magistrada tenha reconhecido a inexistência de estudos técnicos específicos, consignou elementos concretos extraídos da dinâmica delitiva, especialmente frieza na execução, intensidade da violência e deliberada adesão ao resultado morte.

A jurisprudência consolidada admite aferição da personalidade mediante elementos concretos extraídos dos autos, não sendo imprescindível laudo técnico psicológico ou psiquiátrico.

No ponto relativo às consequências do crime, igualmente não prospera a insurgência defensiva.

A sentença destacou que a vítima possuía apenas vinte anos de idade, circunstância que evidencia gravidade concreta do resultado produzido.

Embora a morte constitua resultado inerente ao tipo penal, a precoce interrupção da vida de adulto jovem pode, legitimamente, ser considerada para fins de exasperação da pena-base, desde que contextualizada dentro da análise concreta das consequências extrapenais do delito, exatamente como ocorreu.

Quanto ao réu William a culpabilidade foi corretamente valorada de forma desfavorável, diante da posição de liderança exercida pelo apelante no contexto criminoso apurado.

A sentença destacou que WILLIAM “deliberou a execução da vítima”, circunstância concreta que evidencia grau de reprovação significativamente superior ao ordinário.

A atuação intelectual e deliberativa na determinação do homicídio revela maior censurabilidade da conduta, legitimando tratamento mais gravoso na primeira fase da dosimetria.

Os antecedentes e a conduta social igualmente foram negativamente valorados em razão do histórico de envolvimento do apelante com práticas delitivas e permanência em ambiente criminoso relacionado à traficância.

Não houve demonstração concreta, pela defesa, de inexistência de registros aptos a justificar conclusão adotada pela magistrada sentenciante.

Quanto à personalidade, embora inexistente exame técnico específico, a sentença extraiu elementos concretos da própria dinâmica delitiva, destacando frieza na empreitada criminosa e adesão consciente ao resultado morte.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite utilização de circunstâncias concretas extraídas dos autos para análise dessa vetorial, independentemente de produção de laudo psicológico.

As consequências do crime igualmente foram legitimamente valoradas, diante da supressão da vida de jovem de apenas vinte anos de idade, circunstância concretamente destacada pela sentença.

A pena-base fixada em patamar superior ao dos corréus mostra-se proporcional à posição de liderança atribuída ao apelante no contexto da empreitada criminosa.

Não se verifica desproporcionalidade, ilegalidade ou fundamentação inidônea apta a justificar intervenção desta Corte.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado, considero devidamente enfrentadas as matérias relacionadas aos artigos 5º, incisos LIV, LV, LVII e XLVI, da Constituição Federal, artigos 59 e 121, §2º, do Código Penal, e artigo 593, inciso III e §3º, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

*Este documento foi elaborado com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.